Tribunal: STF
Processo: AI 158518
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-14
Data de publicação: 1994-06-14

Ementa:
E  M E N  T A: Prazo:  intimação de decisão de Tribunal
Federal  sediado em outras  unidades da Federação:  termo "a quo" e a
circulação  do DJU  no Distrito Federal  e, não,  na sede do Tribunal
respectivo  ou no domicilio da  parte ou de seu advogado: consequente
intempestividade, não ilidida por eventual atraso no transporte aereo
dos jornais remetidos a outras cidades.